Tribunal: TRF3
Processo: 5014672-12.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
282/689)

5014672-12.2022.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014672-12.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE GARCIA SARMENTO - SP342867-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADEMIR QUINTINO - SP237930-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. DOSIMETRIA. INTERESSE DE AGIR. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). TEMA 555 DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de período laborado com exposição a ruído, determinou a averbação de tempo comum e especial, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a existência de interesse de agir e a eficácia probatória de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado em juízo com detalhamento técnico supostamente diverso do administrativo; (ii) analisar a especialidade do labor por exposição ao agente ruído; (iii) definir os critérios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir subsiste quando o documento apresentado na via administrativa, embora menos detalhado, já continha elementos suficientes para a análise do direito. O Enunciado no 13, inciso III, do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) reconhece a validade da técnica de "dosimetria" ou "audiodosimetria" indicada no PPP, suprindo a exigência de menção expressa ao Nível de Exposição Normalizado (NEN).

4. A apresentação de novo PPP em juízo, corroborando a metodologia já indicada administrativamente, não configura inovação que justifique a carência de ação ou a postergação dos efeitos financeiros.

5. Comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância vigentes (85 dB(A) a partir de 19/11/2003, conforme Decreto no 4.882/2003 e Tema 694 do STJ), deve ser reconhecida a especialidade. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz não descaracteriza o tempo especial por ruído (Tema 555 do STF).

6. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e os precedentes vinculantes (Temas 810 do STF e 905 do STJ), bem como a Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. A indicação da técnica de dosimetria ou audiodosimetria no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para validar a aferição do ruído, nos termos do Enunciado no 13 do CRPS, não configurando inovação probatória a apresentação de documento judicial confirmatório. 2. A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando houver exposição ao agente ruído (Tema 555 do STF)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; Decreto no 4.882/2003; EC no 113/2021. Jurisprudence relevante citada: STF, Tema 555; STF, Tema 810; STJ, Tema 694; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 111; CRPS, Enunciado 13.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014672-12.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE GARCIA SARMENTO - SP342867-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADEMIR QUINTINO - SP237930-A

APELADO: SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (ID 283117415) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA, para condenar a autarquia a reconhecer e averbar, como tempo comum, os períodos de 01/12/1982 a 30/11/1984 e 01/04/1992 a 31/03/1993, bem como a reconhecer a especialidade do interregno de 15/10/2003 a 22/11/2007, concedendo, por consequência, o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/185.462.004-2) desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 11/06/2018. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais (ID 283117419), o INSS insurge-se especificamente contra o reconhecimento da atividade especial no período de 15/10/2003 a 22/11/2007, alegando divergência entre o formulário PPP apresentado na via administrativa e o juntado em juízo. Sustenta que o documento judicial inovou ao trazer informações técnicas sobre metodologia (NEN/NHO-01) ausentes no processo administrativo, o que afastaria o interesse de agir ou, subsidiariamente, imporia a fixação dos efeitos financeiros apenas a partir da citação ou da juntada da nova prova. No mérito, questiona a metodologia de aferição do ruído e a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Com contrarrazões (ID 283117422), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a legitimidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir e da Eficácia Probatória do PPP

O INSS suscita preliminar de falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, a fixação dos efeitos financeiros apenas a partir da juntada do documento novo, sob o argumento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado em juízo conteria inovações técnicas (metodologia NEN/NHO-01) em relação ao documento ofertado na via administrativa.

A preliminar não merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que o PPP apresentado na esfera administrativa já indicava a utilização da técnica de "dosimetria" para a aferição do ruído. Consoante o Enunciado no 13, inciso III, do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), a menção à técnica ou metodologia de "dosimetria" ou "audiodosimetria" é suficiente para validar o formulário, suprindo a exigência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Portanto, o documento administrativo já reunia os elementos necessários para a análise do direito pela autarquia. A apresentação de novo PPP em juízo, com detalhamento técnico adicional, apenas corrobora a prova anteriormente produzida, não configurando inovação que justifique a carência de ação ou a postergação dos efeitos financeiros. A pretensão resistida configurou-se no momento do indeferimento administrativo, sendo devidas as parcelas desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Do Mérito: Atividade Especial

A aposentadoria especial e a conversão de tempo especial em comum são regidas pela legislação vigente ao tempo da prestação do serviço (tempus regit actum).

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da especialidade no período de 15/10/2003 a 22/11/2007, em que a parte autora laborou exposta ao agente nocivo ruído.

Para o período em questão (posterior a 18/11/2003), o limite de tolerância para o agente ruído é de 85 dB(A), conforme Decreto no 4.882/2003 e entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 694).

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado aos autos comprova que a parte autora esteve exposta a níveis de ruído superiores ao limite de tolerância de 85 dB(A) durante todo o interregno impugnado.

Relativamente à metodologia de aferição, conforme já fundamentado na análise da preliminar, o formulário indica a utilização de dosimetria, técnica aceita pela própria norma administrativa (Enunciado 13 do CRPS) e pela jurisprudência para a verificação da exposição habitual e permanente.

No que tange à utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), fixou a tese de que, no caso de exposição ao agente nocivo ruído, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial, tendo em vista que o equipamento não neutraliza integralmente os danos causados ao organismo pelo agente físico.

Assim, restou devidamente comprovada a especialidade da atividade no período impugnado, devendo ser mantida a sentença que determinou sua averbação.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. DOSIMETRIA. INTERESSE DE AGIR. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). TEMA 555 DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de período laborado com exposição a ruído, determinou a averbação de tempo comum e especial, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a existência de interesse de agir e a eficácia probatória de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado em juízo com detalhamento técnico supostamente diverso do administrativo; (ii) analisar a especialidade do labor por exposição ao agente ruído; (iii) definir os critérios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir subsiste quando o documento apresentado na via administrativa, embora menos detalhado, já continha elementos suficientes para a análise do direito. O Enunciado no 13, inciso III, do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) reconhece a validade da técnica de "dosimetria" ou "audiodosimetria" indicada no PPP, suprindo a exigência de menção expressa ao Nível de Exposição Normalizado (NEN).

4. A apresentação de novo PPP em juízo, corroborando a metodologia já indicada administrativamente, não configura inovação que justifique a carência de ação ou a postergação dos efeitos financeiros.

5. Comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância vigentes (85 dB(A) a partir de 19/11/2003, conforme Decreto no 4.882/2003 e Tema 694 do STJ), deve ser reconhecida a especialidade. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz não descaracteriza o tempo especial por ruído (Tema 555 do STF).

6. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e os precedentes vinculantes (Temas 810 do STF e 905 do STJ), bem como a Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. A indicação da técnica de dosimetria ou audiodosimetria no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para validar a aferição do ruído, nos termos do Enunciado no 13 do CRPS, não configurando inovação probatória a apresentação de documento judicial confirmatório. 2. A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando houver exposição ao agente ruído (Tema 555 do STF)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; Decreto no 4.882/2003; EC no 113/2021. Jurisprudence relevante citada: STF, Tema 555; STF, Tema 810; STJ, Tema 694; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 111; CRPS, Enunciado 13.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão